Tribunal: TJBA
Processo: 0364171-55.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364171-55.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: GABRIEL INTI CHAVES RIVAS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. POLICIAL CIVIL. MORTE POR ARMA DE FOGO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0364171-55.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e como apelada GABRIEL INTI CHAVES RIVAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.